Tribunal: TJMT
Processo: 0001041-25.2018.8.11.0087
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001041-25.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCAS FERREIRA BARBOSA - CPF: 055.497.161-51 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JANUARIO ANTONIO KIZERLLA - CPF: 149.436.629-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
RECEPTAÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – PRESCRIÇÃO EM CONCRETO – MODALIDADE SUPERVENIENTE - RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO - REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO PREJUDICADO.

O lapso prescricional, considerada a pena cominada em
in concreto
para o delito, é de quatro anos, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, reduzido, porém, de metade em razão do autor do injusto ser menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato. Prazo transcorrido entre a data da publicação da sentença e da sessão de julgamento, de forma que deve ser declarada extinta a pretensão punitiva do Estado.
DECLARADA A EXTINÇÃO.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001041-25.2018.8.11.0087

APELANTE: LUCAS FERREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposta pela defesa de
LUCAS FERREIRA BARBOSA
contra a sentença proferida pelo Juízo
na Comarca de Guarantã do Norte/MT,
que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

pelo
crime previsto no a
rt. 180,
caput
, do Código Penal, em regime aberto,
sendo substituída a pena de reclusão por uma restritiva de direito, a ser especificada pelo Juízo da Execução.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“ (...) Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 03 de março de 2018, por volta das 09:50hrs, na Rua dos Pequizeiros localizada na cidade de Guarantã do Norte, Lucas Ferreira Barbosa com consciência e vontade adquiriu em proveito próprio ou alheio coisas alheias móveis que sabia ser produto de crime, de propriedade da vítima Januário Antônio Kizerlla.

No curso de uma investigação criminal instaurada para se apurar o furto de 04 “notebooks” e outros objetos do interior da Igreja Batista Comunidade Levitas de propriedade da vítima, a Polícia Militar abordou o denunciado e localizou na sua posse um desses aparelhos “notebook” subtraídos.

Na sequência os Polícias Militares realizaram busca na residência do denunciado, oportunidade em que localizaram 02 (duas) pulseiras douradas, 01 (uma) corrente cor dourada, 04 (quatro) bolsas, marca “Cargo”, 01 (uma) bolsa, marca “Maideng”, 01 (uma) bolsa, marca “SX”, 01 (um) relógio cor dourado, 01 (um) relógio cor prata, 01 (uma) caixa de som, marca “Pekey”, 04 (quatro) cabos “HDMI”, 01 (UM) cabo “USB”, 02 (dois) carregadores para “Notebook”, 01 (uma) loção “Malbec”, 02 (dois) conectores para guitarra, sendo uma prata e uma dourada, 02 (duas) bandoleiras para guitarra, 02 (dois) frascos “Rexona”, 01 (um) “Notebook” “Asus” cor preta, 01 (um) “Notebook” “Philco” cor preto, 01 (um) “Notebook” Positivo cor preto, 01 (um) “notebook” “Win” cor preto”.

Termo de apreensão juntado às fls. 09-IP; Termo de Avaliação que certificou o valor dos objetos em R$ 11.465,00 (onze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais) juntado às fls. 25v-IP. Os objetos foram devolvidos à vítima, conforme Termo de fls. 24.IP. [ ...]” (Tereza de Assis Fernandes, Promotora de Justiça – ID 102046022, pág. 3/5 ) (...)”

A denúncia foi recebida em
20/03/2018
.

A Sentença
foi prolatada em
17/11/2019
, julgando a inicial acusatória procedente, para condenar o apelante à pena de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

pelo
crime previsto no a
rt. 180,
caput
, do Código Penal, em regime aberto,
sendo substituída a pena de reclusão por uma restritiva de direito, a ser especificada pelo Juízo da Execução. (id. n. 102046023).

Em suas razões (
id. 102046023
), requer a Defesa, inicialmente, a absolvição do réu, ante a ausência de prova quanto ao dolo, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, pleiteia desclassificação da conduta prevista no art. 180 do CP para aquela delineada no §3o do mesmo artigo.

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça
pugna pelo
não provimento
do pleito defensivo.
”
(id.
102046024
).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do Procurador de Justiça, Dr.
Gill Rosa Fechtner
, opina pela improcedência do recurso defensivo. (id.
104164492
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FERREIRA BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
LUCAS FERREIRA BARBOSA

foi condenado à pena definitiva
de 01 (um) ano
, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, e recorre pleiteando: I) a absolvição, na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; II) d
esclassificação da conduta para a modalidade culposa, inserta no art. 180, §3o.

Contudo, constata-se que houve a prescrição na modalidade
superveniente.

Isso porque, a pena aplicada foi de 01 (um) ano, e regula-se a prescrição pelo artigo 109, V, do Código Penal, sendo de 04 (quatro) anos o prazo para que reste caracterizada.

No entanto, verifica-se na denúncia (
03 de março de 2018,
) que na data do fato o autor do injusto era menor de 21 (vinte e um) anos, consoante consignado na sentença, inclusive foi aplicado a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual o referido prazo prescricional deverá ser reduzido pela 1⁄2 (metade), nos termos do artigo 115 do Código Penal, perfazendo 02 (dois) anos.

“(...)
concorre a circunstância da menoridade relativa
, todavia, não será valorada pela impossibilidade de atenuação da pena, abaixo do mínimo legal. Não concorrem circunstâncias agravantes, causas de diminuição ou amento de pena, de modo que fixo definitivamente a pena do réu em 01 (um) ano de reclusão. (...) (Id. n. 102046023) .

Ademais, no id. 102046021, consta carteira de identidade do apelante, confirmando a data de nascimento em
07/08/1998
.

A sentença condenatória
17 de novembro de 2019
, e após ser proferida a sentença condenatória transcorreu um período de tempo superior a 02 (dois) anos sem haver a interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da
prescrição na modalidade superveniente.

Por outro lado, impossível o exame do mérito, pois é inaceitável questionar a procedência de uma condenação inexistente, pois extinguindo-se a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, é como se o próprio delito não mais existisse, desaparecendo a condenação e todos os seus efeitos.

Diante disso, declaro a extinção da punibilidade do recorrente pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade superveniente, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 109, inciso V, e 115 do Código Penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021